Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1000087-58.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT.
Impetrantes: Givanildo Gomes, Amanda Silva Pinheiro e Ariana Silva Pinheiro
Paciente: José Welton Bernardo da Silva
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de José Welton Bernardo da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, condenado pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06.
Em apertada síntese, os impetrantes relatam que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, à razão mínima, tendo sido mantida a custódia cautelar, ao tempo da sentença condenatória, sem fundamentação idônea.
Afirmam, nesse sentido, que “deveria o juiz ter apontado, para a negativa do apelo em liberdade, a presença de algum dos requisitos do art. 312 do CPP, não bastando à menção genérica da presença dos requisitos da prisão preventiva” (id. 29126482, p. 04).
Sustentam, ainda, que o indeferimento do pedido da Defesa quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06) deu-se à míngua de fundamentação concreta e suficiente, revelando ilegalidade.
Com essas considerações, postulam a concessão da ordem “para determinar a imediata realização da detração penal pelo Juízo sentenciante” (id. 29126482, p. 14), bem como para que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade e aplicado o benefício previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, com a consequente modificação da pena. Juntaram documentos.
É o relatório.
Sem embargo das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o manejo do habeas corpus, garantia constitucional prevista no art. 5o, LXVIII, da CRFB/88, tem seu cabimento restrito às questões afetas à esfera da liberdade de locomoção, sendo admitido, ainda, desde que o constrangimento ilegal possa ser demonstrado de plano, resulte de violação a literal disposição de lei ou caracterize teratologia.
Nesse marco, os tribunais pátrios têm reduzido a cognoscibilidade dessa ação constitucional, a fim de evitar sua vulgarização, preservando-se sua funcionalidade, e não obstruindo a coerência lógica da sistemática recursal (STJ. HC 310007/SP. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. Quinta Turma. DJe 14.05.2015).
No caso, constata-se que o rito célere do habeas corpus não é a via adequada para a apreciação do pedido de operacionalização da detração penal, cuja análise é de competência do juízo singular, ao tempo da sentença condenatória, sujeita ao recurso de apelação, meio próprio de impugnação de eventual insurgência da Defesa, dotado de amplitude cognitiva.
De qualquer modo, constata-se, ao menos à primeira vista, que não há ilegalidade manifesta ou teratologia na sentença, pois, como consabido, o art. 387, § 2o, do CPP apenas tem aplicação caso o período de cumprimento de pena cautelar seja capaz de influir no regime fixado, o que não se verifica, ao menos nesse juízo perfunctório, ante a quantidade de pena aplicada, o tempo de prisão cautelar e a consideração das circunstâncias judiciais para a escolha do regime prisional (id. 29135959, p. 07).
Igualmente, não é possível analisar, nesta via, o pedido de redimensionamento da reprimenda, a partir da aplicação da causa de diminuição de pena constante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que aludida análise exige minucioso revolvimento fático-probatório. Ademais, do mesmo modo, milita em favor do paciente meio próprio de impugnação da sentença condenatória, não sendo dado à parte socorrer-se do habeas corpus para ver amparado direito incompatível com a sua estreita via, como se a ação constitucional fosse sucedânea do recurso de apelação.
Frise-se, no ponto, que não se afere, nesta análise superficial, teratologia que possa ensejar a concessão da ordem de ofício, porque a minorante veio a ser afastada em razão da cocaína apreendida (290g), enquanto a pena-base foi exasperada em virtude da maconha (2,740kg), sem prejuízo da devida análise em sede recursal.
Por fim, não se vislumbra, ao menos por ora, a inidoneidade da fundamentação empregada a fim de denegar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, na medida em que o magistrado de primeiro grau se valeu de remissão à decisão pretérita (fundamentação per relationem), prática admitida por nossos Tribunais.
Para o STJ, “nos termos da orientação desta Corte, ‘é suficiente a fundamentação lançada per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação" (HC 327.069/PI, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. DJe 03/02/2016).
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, e considerando que os impetrantes não coligiram aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mostra-se imprescindível o envio de informações pela autoridade impetrada para a aferição do constrangimento ilegal afirmado na peça inaugural.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 dias, preste as informações que reputar pertinentes, encaminhando cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e de eventuais pronunciamentos posteriores.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada